Tribunal: TJDFT
Processo: 0719311-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. A defesa sustenta que a prisão foi fundamentada exclusivamente na ausência de atualização de endereço e de comparecimento aos atos processuais, sem demonstração de elementos concretos que justifiquem a medida extrema, ressaltando que o paciente é pessoa em situação de rua, conforme reconhecido em documentos constantes dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condição de morador de rua, aliada à ausência de demonstração concreta de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, torna ilegítima a decretação da prisão preventiva por descumprimento de medidas cautelares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condição de pessoa em situação de rua, devidamente registrada nos autos por meio de relatório técnico e ausências reiteradas de endereço fixo, afasta a presunção de intenção deliberada de se furtar à aplicação da lei penal.
4. A decretação da prisão preventiva com fundamento exclusivo na não localização do réu e no descumprimento de medidas cautelares que pressupõem residência fixa revela-se desproporcional e inadequada diante das circunstâncias específicas de vulnerabilidade social.
5. A Resolução no 425/2021, do CNJ, impõe tratamento processual diferenciado às pessoas em situação de rua, com observância da proporcionalidade e da adequação das medidas cautelares, de modo a evitar constrangimento ilegal.
6. Precedentes do TJDFT e do STJ indicam que a ausência de residência fixa, por si só, não configura fundamento idôneo para a segregação cautelar, exigindo-se demonstração concreta de perigo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 4o, 312, caput e § 1o, e 315; Resolução CNJ no 425/2021.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0725593-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 18.07.2024; TJDFT, HC no 0730191-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024, DJe 31.08.2024.